Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR DA UNIÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. APLICAÇÃO DO CDC. ART. 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. ART. 2o E 3o DA LEI 14.509/2022. READEQUAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DA REMUNERAÇÃO. TEMA 1.286 STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de readequação de descontos decorrentes de empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração de militar da Aeronáutica. A autora, militar da União, alegou que os descontos mensais referentes a empréstimos consignados ultrapassam o limite legal de 30% da remuneração bruta, requerendo a limitação desses descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o limite legal aplicável aos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento de militares da União; e (ii) estabelecer se o percentual praticado no caso concreto ultrapassa o teto legal, demandando readequação dos descontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se à relação contratual o Código de Defesa do Consumidor, por força dos artigos 2o e 3o do CDC, entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras sujeitam-se à legislação consumerista.
4. Os militares da União não estão submetidos às regras da Lei 8.112/1990 (servidores civis), da Lei 10.820/2003 (empregados regidos pela CLT) ou a normas distritais, sendo regidos pela Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), pela Medida Provisória 2.215-10/2001, e Lei 14.509/2022, para o caso em debate.
5. Nos termos do art. 14, § 3o, da MP 2.215-10/2001, o militar não pode receber quantia inferior a 30% da sua remuneração após descontos, o que implica limite de 70% para a soma de descontos obrigatórios e autorizados.
6. Com o advento da Lei 14.509/2022, o STJ editou o Tema 1.286, o qual estabelece que “A partir de 4/8/2022, data da vigência da Medida Provisória n. 1.132/2022, convertida na Lei n. 14.509/2022, aplica-se aos militares das Forças Armadas um segundo limite para as consignações autorizadas em favor de terceiros, observadas as especificações do art. 2o da Lei n. 14.509/2022. Esse novo teto de descontos autorizados em favor de terceiros é aplicável visto que "leis ou regulamentos específicos não definirem" outro percentual (art. 3o, I, da Lei n. 14.509/2022). Em consequência, passa a existir duplo limite - 70% (setenta por cento) para a soma dos descontos obrigatórios e autorizados e 45% (quarenta e cinco por cento) para as consignações autorizadas em favor de terceiros, observadas as especificações do art. 2o da Lei n. 14.509/2022.”
7. Pela nova sistemática, os descontos de empréstimos consignados para militares da União estão limitados a 35% da remuneração bruta, porquanto do limite de 45% da Lei 14.509/2022, 5% são para cartão de crédito consignado e 5% para cartão de benefício consignado.
8. A superação do limite de 35% impõe a readequação dos descontos, assegurando-se o equilíbrio contratual e a proteção do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre militares e instituições financeiras contratantes de empréstimos consignados.
2. Aos militares da União, os descontos em folha devem observar o limite geral de 70% da remuneração total, conforme o art. 14, § 3o, da MP 2.215-10/2001.
3. A partir da vigência da Lei 14.509/2022, os descontos autorizados em favor de terceiros, como os decorrentes de empréstimos consignados, não podem ultrapassar 45% da remuneração, sendo 35% especificamente para empréstimos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, XI e XII; Medida Provisória 2.215-10/2001, art. 14, § 3o; Lei 14.509/2022, arts. 2o e 3o; CPC, art. 85, §§ 4o, III, e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.145.185/RJ (Tema 1.286), rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 21.03.2025; TJDFT, AI 0737594-35.2023.8.07.0000, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 21.02.2024, 6a Turma Cível.